Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. APURAÇÃO DO SALDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a apelante apresentou impugnação à perícia realizada, ainda que de forma genérica, é viável uma nova análise e decisão sobre a matéria, visto que a questão não restou sedimentada nem estabilizada ante a inocorrência do fenômeno da preclusão temporal. Preliminar de preclusão rejeitada.

2. In casu, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve vícios na confecção do laudo pericial produzido na segunda fase da ação de exigir contas.

3. Restou demonstrado pelo laudo pericial que a prestação de contas foi realizada de acordo com o determinado no ordenamento cível.

4. A parte apelante não apresentou impugnação específica, não indicando quais os documentos que entende essenciais aos cálculos dos reais custos dos serviços contratados; também não apontou quais foram as informações precisas e necessárias para a correta apuração do saldo da prestação de contas que a ré teria omitido, não restando demonstrada a irregularidade ocorrida nos cálculos da perícia. Correta, portanto, a aplicação dos cálculos apresentados pelo perito judicial.

5. Inexistentes razões para invalidar o laudo pericial produzido, porquanto não há nos autos qualquer outra evidência probatória capaz de infirmar o seu resultado, resta escorreita a sentença que tomou como base de convencimento a referida prova pericial.

6. Preliminar de preclusão rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.